Tribunal: TJES
Processo: 0010997-30.1993.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perda da Propriedade
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010997-30.1993.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO DA COSTA HONORATO

APELADO: ESPOLIO DE LEONILDO DERIZ

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0010997-30.1993.8.08.0021

APELANTE: MARCELO DA COSTA HONORATO

APELADOS: ISABEL SOSSAI DERIZ, ILAIR MARGARIDA DERIZ ROCHA, CLAUDETE MARIA DERIZ, ROSAURIA MARIA DERIZ, REGINALDO DERIZ e ZENÓBIO DERIZ (Sucessores do ESPÓLIO DE LEONILDO DERIZ)

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM MEDIDA CAUTELAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DO MARCO INICIAL PREVISTO NO ART. 921, § 1º, CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Marcelo da Costa Honorato contra sentença que, em objeção de pré-executividade apresentada pelos sucessores de Leonildo Deriz, declarou prescrita intercorrentemente a pretensão executiva de honorários sucumbenciais originados de medida cautelar inominada, extinguindo o cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais indispensáveis ao reconhecimento da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 921, III e § 1º, do CPC determina suspender a execução por um ano quando infrutífera a localização do devedor ou de bens penhoráveis, hipótese em que o prazo prescricional também se suspende.

4. Concluído o período de suspensão, o arquivamento dos autos faz recomeçar o prazo da prescrição intercorrente, nos termos do § 4º do mesmo dispositivo.

5. A jurisprudência do STJ estabelece que a prescrição intercorrente somente se configura após intimação pessoal do exequente para impulsionar o feito e sua subsequente inércia (REsp 1.815.841/PB; AgInt no AREsp 1.100.150/RS; AgInt nos EDcl no AREsp 879.973/SP).

6. Nos autos inexiste ato formal de suspensão nem intimação pessoal do exequente; ao contrário, ele requereu reiteradamente diligências patrimoniais e a regularização do polo passivo, demandas que permaneceram sem apreciação judicial.

7. Ausente, portanto, o marco objetivo previsto no art. 921, § 1º, CPC, não há fluência do prazo de prescrição intercorrente, tornando indevida a extinção da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente somente se inicia após suspensão formal do feito por um ano, ciência do exequente e sua intimação pessoal para prosseguimento, seguida de inércia.

2. Sem a configuração desse marco inicial, não se legitima a extinção do cumprimento de sentença por prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4º, 6º, 110, 139, IV, 789, 796, 921, III, § 1º e § 4º; Lei 8.906/1994, art. 25, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.815.841/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 20.08.2019, DJe 18.10.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.100.150/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª T., j. 15.03.2018, DJe 21.03.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 879.973/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 01.09.2016, DJe 06.09.2016; TJDF, Ap 0719989-43.2018.8.07.0003, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 15.09.2021, DJe 01.10.2021; TJSP, Ap 0043200-62.2007.8.26.0309, Rel. Des. Antônio Nascimento, j. 17.04.2018, DJe 17.04.2018.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR

PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, de de 2026.

DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0010997-30.1993.8.08.0021

APELANTE: MARCELO DA COSTA HONORATO

APELADOS: ISABEL SOSSAI DERIZ, ILAIR MARGARIDA DERIZ ROCHA, CLAUDETE MARIA DERIZ, ROSAURIA MARIA DERIZ, REGINALDO DERIZ e ZENÓBIO DERIZ (Sucessores do ESPÓLIO DE LEONILDO DERIZ)

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O art. 921, III e § 1º, do CPC, prevê que o processo de execução, assim como o pedido de cumprimento de sentença, será suspenso por 1 (um) ano quando não for localizado o devedor ou bens penhoráveis, período no qual também ficará suspenso o prazo prescricional.

Decorrido o prazo de suspensão sem a localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, momento em que voltará a correr o prazo para fins de prescrição intercorrente, na forma do § 4º do aludido dispositivo legal.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelos Tribunais Pátrios:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÁRTULAS DE CHEQUE. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA.

[...]

2. De acordo com o artigo 921 do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não for localizado bem passível de penhora, período no qual também ficará suspenso o prazo prescricional. Escoado o prazo de suspensão, voltará a correr o prazo para fins de prescrição intercorrente, na forma prevista no § 4º do mesmo dispositivo legal.

[...]

4. Apelação conhecida e não provida”.

(TJDF - AP nº 07199894320188070003, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 15/09/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/10/2021)

“APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA.

Extinção da execução. Impossibilidade. Não havendo bens para serem constritos, é cabível a suspensão da execução. Findo o prazo, sem localização de bens, há de se proceder ao arquivamento do feito, observado o prazo prescricional da pretensão principal (prescrição intercorrente). Inteligência do art. 921, inc. III, c.c. §§ 1º e 2º.

Prescrição – prazo de cinco anos – art. 206, § 5º, do Cód. Civil. Presença de causa interruptiva da prescrição, cujo decreto de extinção ora se afasta.

RECURSO PROVIDO”.

(TJSP 00432006220078260309 SP 0043200-62.2007.8.26.0309, Relator: Antônio Nascimento, Data de Julgamento: 17/04/2018, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2018)

Noutra parte, prevalece na jurisprudência do C. STJ o entendimento de que “para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível prévia intimação pessoal da parte, no intuito de dar prosseguimento ao feito, e sua posterior inércia em cumprir a ordem contida na intimação”.

Nesse sentido cito os seguintes precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL.

[...]

2. Não sendo localizados bens penhoráveis, não deve a execução ser extinta, mas suspensa, de modo a evitar o indevido locupletamento do devedor.

3. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível prévia intimação pessoal da parte, no intuito de dar prosseguimento ao feito, e sua posterior inércia em cumprir a ordem contida na intimação, o que não ocorreu nos autos.

4. Recurso Especial provido”.

(REsp n. 1.815.841/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 18/10/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO RECONHECIDA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

III - Nos termos da jurisprudência do STJ, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, são imprescindíveis a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito e a sua posterior inércia em cumprir a ordem contida no ato intimatório. Precedentes: AgInt no REsp 1350303/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 10/02/2017; AgInt no AREsp n. 787.216/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 23/8/2016; AgRg no AREsp n. 785.287/MT, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 18/10/2016.

IV - Agravo interno desprovido”.

(AgInt no AREsp n. 1.100.150/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 21/3/2018)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.

1. “Para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos” (EDcl no AREsp 604.906/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016).

[...]

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 879.973/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 6/9/2016)

O título judicial que embasa o cumprimento de sentença é proveniente de medida cautelar inominada proposta por Léia Silva Carneiro em face do espólio de Leonildo Deriz, na qual, embora extinta sem resolução de mérito, restou fixada verba honorária sucumbencial em favor do patrono da autora, cuja pretensão executiva prescreve em cinco anos, conforme o art. 25, inciso II, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB).

O acórdão que fixou os honorários sucumbenciais transitou em julgado em 29 de abril de 2014 (fls. 253), sendo assim, o ajuizamento do cumprimento de sentença em dezembro de 2015 (fls. 258) ocorreu dentro do prazo prescricional, de modo que se mostra incabível qualquer alegação de prescrição inicial da pretensão executiva.

A alegação de prescrição intercorrente, por sua vez, demanda a presença de requisitos bem delineados pela legislação processual e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os quais não se fazem presentes na hipótese.

Ainda em 2016, o juízo determinou a intimação do Espólio de Leonildo Deriz para pagamento do débito executado e diante do insucesso, o exequente passou a postular, reiteradamente, a adoção de medidas de pesquisa e constrição — Sisbajud, Bacenjud e Renajud, além de expedição de carta precatória —, restando tais requerimentos, em sua maioria, sem análise expressa pelo juízo, sem despacho de deferimento ou indeferimento, e sem conversão em atos executivos úteis (CPC, arts. 4º, 6º e 139, IV).

Em 2021 e 2022, promoveu pedidos para identificar os herdeiros e informar eventual existência de inventário, culminando, finalmente, com a apresentação do formal de partilha, em que se comprova a divisão consensual dos bens entre os herdeiros identificados.

A substituição processual do espólio pelos herdeiros foi devidamente requerida e deferida, com a consequente intimação dos sucessores para pagamento voluntário da dívida – tendo o exequente indicado, em 19/08/2024, débito atualizado de R$ 9.739,96 (nove mil setecentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos), rateado em 6 quotas de 16,66%, equivalente a R$ 1.623,32 (mil seiscentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos) por herdeiro – o que motivou a apresentação da objeção de pré-executividade acolhida na origem.

Registre-se, ademais, que o despacho que habilitou os sucessores no polo passivo (CPC, art. 110) indeferiu, no mesmo ato, a realização de pesquisa via Sisbajud, por assentar que o acervo do falecido já se encontrava partilhado desde 1990, o que evidencia a inexistência de patrimônio em nome do espólio passível de constrição naquele momento, de modo que a atuação do exequente concentrou-se na definição dos sujeitos passivos e na regularização do polo (arts. 110, 789 e 796, todos do CPC).

Nesse contexto, não se identifica o marco objetivo exigido para inaugurar a prescrição intercorrente (art. 921, §1º, CPC), qual seja, (i) frustração formal de tentativa de constrição contra sujeito certo, seguida de (ii) suspensão do feito por 1 ano com ciência do exequente e, ao final, sua intimação para prosseguir.

Destarte, ausente o marco inicial necessário à contagem do prazo de prescrição intercorrente, mostra-se descabido o acolhimento da exceção de pré-executividade sob tal fundamento.

Por essas razões, dou provimento à apelação para cassar a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com apreciação pelo Juízo de origem dos requerimentos executivos já formulados.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)